Tribunal: TJBA
Processo: 8122336-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122336-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELSON MOURA LIMA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BBA S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS DENTRO DO LIMITE DE 1,5 VEZ A MÉDIA DO MERCADO PARA CONTRATOS CELEBRADOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Joelson Moura Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco Itaú BBA S.A., referente a contrato de crédito consignado firmado em 27/11/2021.

O apelante alegou, em síntese, a existência de cláusulas abusivas, notadamente em relação aos juros remuneratórios pactuados, pleiteando a revisão contratual, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da validade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito consignado, à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da regulamentação administrativa do Banco Central do Brasil. Examina-se, ainda, a possibilidade de revisão contratual e eventual repetição de indébito ou compensação por dano moral decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado previa taxa de juros remuneratórios de 1,8% ao mês e 26,24% ao ano, valores compatíveis com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação para operações da mesma natureza, cujas taxas médias variavam entre 1,6% e 2,04% a.m. e 22,85% a 27% a.a.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, somente a estipulação de juros que superem 1,5 vez a média de mercado permite a caracterização da abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, embora preveja limitação de taxa de juros, não possui caráter vinculativo para a validade dos contratos privados perante o Poder Judiciário, atuando apenas no plano regulatório interno das instituições financeiras conveniadas.

Não há elementos nos autos que demonstrem conduta ilícita, má-fé, coação ou erro substancial na contratação. A ausência de vício de consentimento ou desproporcionalidade objetiva impede a revisão judicial do contrato com base nos princípios da função social e da boa-fé objetiva.

A inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, bem como a regularidade da contratação, afasta o cabimento de repetição de indébito e de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença de improcedência da ação revisional. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), observado o benefício da justiça gratuita.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122336-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOELSON MOURA LIMA e como apelada BANCO ITAU BBA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento
, nos termos do voto do relator.